Tribunal: TJMT
Processo: 0020734-75.2014.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0020734-75.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Água]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI - CPF: 290.391.468-02 (ADVOGADO), PAULO ROBERTO SANTORO SALOMAO - CPF: 157.633.448-12 (ADVOGADO), SALATIEL DE LIRA MATTOS - CPF: 791.801.831-15 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (APELADO), CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI - CPF: 290.391.468-02 (ADVOGADO), PAULO ROBERTO SANTORO SALOMAO - CPF: 157.633.448-12 (ADVOGADO), IRACIDIO FAUSTINO DA SILVA - CPF: 138.014.061-72 (APELANTE), SALATIEL DE LIRA MATTOS - CPF: 791.801.831-15 (ADVOGADO), IRACIDIO FAUSTINO DA SILVA - CPF: 138.014.061-72 (APELADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E ADESIVO – AÇÃO INDENIZATÓRIA - DANOS MORAIS – CONCESSIONÁRIA PRESTADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS – FATURA EM NOME DE TERCEIROS – IRRELEVÂNCIA – LEGITIMIDADE ATIVA CARACTERIZADA - DEFICIÊNCIA INJUSTIFICADA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA – RECLAMAÇÕES RECORRENTES – AUSÊNCIA DE REGULARIZAÇÃO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - DEVER DE INDENIZAR -
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – FIXAÇÃO EM VALOR ÍNFIMO – PEDIDO DE MAJORAÇÃO – VIABILIDADE – PRECEDENTES – RECURSO DA RÉ NÃO PROVIDO, DO AUTOR PROVIDO.

I - Não é indispensável que o comprovante de endereço esteja registrado em nome do autor para que este exerça o direito de ingressar com a ação. É parte legitima aquele que, efetivamente sofreu o dano, o locatário ou terceiro que habita o imóvel, independente de tal formalidade, sobretudo quando outros documentos existentes nos autos comprovam esta situação e, quando do recebimento da inicial, o magistrado foi omisso em atentar a norma prescrita pelo artigo 284 do CPC.

II - A falha na prestação de serviço público de abastecimento de água, com eficiência, passa de mero dissabor do cotidiano, de modo a ensejar a condenação da concessionária ao pagamento de indenização pelos danos de ordem morais experimentados pela consumidora.

III - Para a fixação do
quantum
indenizatório
,
deve o julgador observar a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, visto que o valor da indenização deve ser fixado em parâmetro que a dê caráter pedagógico, desestimulando a reiteração da conduta ilícita, mas que não leve o devedor a bancarrota.

IV - Mostra-se razoável majorar o valor dos danos morais como forma de melhor atender as peculiaridades do caso analisado, observada a capacidade econômica do ofensor e as condições do ofendido.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela
ÁGUAS CUIABÁ S/A
e Recurso Adesivo interposto por
IRACIDIO FAUSTINO DA SILVA
, ambos com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais de nº. 0020734-75.2014, julgou procedente a pretensão inicial para condenar a requerida ao pagamento do
quantum
de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização, acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária pelo INPC a partir da data da sentença.

Por consequência condenou a concessionária ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

A primeira apelante Águas Cuiabá S/A fala inicialmente em ilegitimidade ativa de parte, uma vez que a matrícula encontra-se cadastrada em nome de terceiros - Maria Angelina Gonçalves, suposta proprietária e moradora do imóvel.

Alega que em nenhum momento procedeu com a suspensão dos serviços de abastecimento de água no imóvel noticiado.

Ressalta que foram realizadas diversas vistorias no hidrômetro e testes na ligação do imóvel, oportunidade em que não foi constatada qualquer irregularidade de competência da concessionária.

Fala que o hidrômetro estava em perfeito estado de conservação e funcionando regularmente, não havendo falha na medição do consumo.

Dessa forma, aduz que não cometeu qualquer ilicitude capaz de ensejar pena pecuniária a título de danos morais, eventualmente, requer que a condenação seja reduzida.

Ao final, alega que o apelado não demonstrou minimamente os elementos constitutivos do seu direito, não cabendo, portanto, no presente caso, a inversão do ônus da prova.

Posto isso, pugna pela reforma da sentença.

Contrarrazões do autor apresentadas às ID’s. de n.95936992 e 95936993.

Por sua vez, o segundo apelante Iracidio Faustino da Silva alega que a condenação ao pagamento de indenização a título de danos morais no importe de R$ 5.000,00 (três mil reais) é irrisória, assim, requer que seja elevada para R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Requer pois, a reforma da sentença.

Contrarrazões da concessionária pelo desprovimento apresentadas às id’s de n. 95936995 e 95936996.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

II) VOTO - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA

Eminentes pares:

Inicialmente a Águas Cuiabá S/A fala que a parte requerente não possui legitimidade para o ajuizamento da presente demanda, haja vista que a unidade consumidora se encontra cadastrada em nome de terceiros.

Sem razão contudo.

Isso porque, os documentos carreados aos autos, inclusive pela própria reclamada (comprovante de endereço, faturas de água, boletim de ocorrência e ordens de serviços – id’s. 95921491, 95921493 e 95921493), são bastantes para comprovar que o requerente é usuário dos serviços de abastecimento de água prestados pela Concessionária no imóvel vinculado à matrícula de n. 12336-6, objeto da lide, a teor do que dispõe o art. 14 c/c art. 17, ambos do Código de Defesa do Consumidor.

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Art. 17. Para os efeitos desta Seção, equiparam-se aos consumidores todas as vítimas do evento. ”

A propósito:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA EM NOME DE TERCEIROS - IRRELEVANCIA ANTE OUTRAS PROVAS DOS AUTOS – LEGITIMIDADE DO USUARIO - DAQUELE QUE SOFREU O SUPOSTO DANO - COBRANÇA INDEVIDA - INSCRIÇÃO NOS ORGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - DEVER DE INDENIZAR – RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL – PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA -RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1 - Não é indispensável que o comprovante de endereço esteja registrado em nome do autor para que este exerça o direito de ingressar com a ação. É parte legitima aquele que, efetivamente sofreu o dano, o locatário ou terceiro que habita o imóvel, independente de tal formalidade, sobretudo quando outros documentos existentes nos autos comprovam esta situação e, quando do recebimento da inicial, o magistrado foi omisso em atentar a norma prescrita pelo artigo 284 do CPC.
(...). (N.U 0002110-41.2015.8.11.0041, , SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 17/05/2017, Publicado no DJE 25/05/2017)

Desse modo, rejeito a preliminar de ilegitimidade ativa de Iracidio Faustino da Silva.

É como voto.

I
II)
VOTO MÉRITO.

Eminentes pares:

Resolvida a preliminar passo a analisar a questão de fundo:

Na hipótese, o requerente ajuizou Ação de Indenização por Danos Morais, em face de CAB Cuiabá, em razão da má prestação de serviços de abastecimento de água fornecido pela requerida.

Narrou que efetua o pagamento das faturas regularmente em dia, porém, o serviço de abastecimento sempre foi precário, chegando a ficar sem água em sua residência por período superior a 90 (noventa dias), necessitando da ajuda de vizinhos para atendimento de suas necessidades básicas - preparo de alimentos, higiene, etc.

Disse que sempre buscou informações junto a requerida acerca da falta de abastecimento de água, contudo, nunca teve resposta satisfatória para solução do problema.

Posto isso, buscou a tutela jurisdicional a fim de ser indenizado pelos danos de ordem moral experimentados.

Citada, a CAB Cuiabá rechaçou as argumentações do requerente, alegando, em preliminar a ilegitimidade ativa de parte; inépcia da inicial em relação ao período que ocorreu a alegada falta de água e, no mérito, afirmou que não cometeu qualquer ato ilícito capaz de ensejar pena pecuniária a título de danos morais.

Depois de impugnada a contestação, foi realizada audiência de instrução, ocasião em que foi dispensado o depoimento pessoal da parte aurora, e colhido, tão somente, o depoimento da testemunha da concessionária requerida
Orlando Tonietti
, quem disse que:

- o abastecimento de água na região era advinda de poços e há pouco tempo passou a ser atendida pela ETA Tijucal;

- a distribuição de água dos poços eram de responsabilidade da Concessionária, herdada de suas antecessoras (SANECAP e CAB Cuiabá);

- os abastecimentos eram realizados diretamente pela rede e em dias alternados;

- devido à queda de energia o abastecimento de água era interrompido e, quando a energia era regularizada o abastecimento permanecia suspenso, só retornando a normalidade quando alguém ligava reclamando da falta de água, daí um dos técnicos iria até o local religar a chave;

- houve várias reclamações do autor acerca da falta de água, assim, enviavam um técnico para solucionar o problema, porém, algumas vezes não necessitava da intervenção do expert, haja vista o abastecimento de água já ter sido regularizado;

- as causas da falta de água eram devido à queda de energia e de terceiros que, de posse de uma chave de manobra, deslocava até a central de abastecimento e mexia no registro desviando manualmente a água para um determinado local - não soube informar quem era o responsável pelo ato;

- em período de seca, o nível do poço diminui acarretando a falha no abastecimento, retornando a normalidade depois que atinge o nível ideal;

- o requerente jamais ficou por 90 (noventa) dias sem o abastecimento de água, por diversas vezes foram enviados caminhões pipas e alguns devolvidos, em razão do abastecimento de água já ter sido retomado.

Após, sobreveio sentença nos termos relatados alhures.

Nesta ocasião, a Concessionária busca a reforma da sentença alegando que não cometeu qualquer conduta ilícita, a ponto de ser condenada ao pagamento de indenização por danos morais.

Pois bem, da análise dos autos se extrai que, apesar das fartas argumentações apresentadas, tem-se que a Concessionária apelante não se desincumbiu do ônus que lhe competia a fim de justificar a ausência de solução para os problemas de abastecimento de água vivenciados pelo consumidor.

Ora, cabia à Apelante em período de tempo razoável, tomar as providências necessárias a fim de regularizar de forma aceitável o abastecimento de água na residência do requerente, pois, se trata de bem essencial para a vida e a dignidade da pessoa humana e como tal deve ser prestado de forma eficiente e contínua.

Ademais, como bem restou demonstrado pelo depoimento da testemunha, a requerida tinha conhecimento dos problemas vivenciados pelos moradores do bairro, porém, só tomava alguma providência após reclamações realizadas pelos consumidores.

Assim, resta evidente o ato ilícito na conduta perpetrada pela concessionária requerida, que falhou na prestação de serviços públicos de abastecimento de água, devendo, por isso, responder objetivamente pelos danos causados, nos termos do art. 14, do Código Consumerista.

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Com efeito, a indenização por dano moral, que encontra respaldo no art. 5º, V e X, da Constituição Federal e no art. 186 do Código Civil, somente é cabível quando restar demonstrado que o ato ilícito resultou em lesão ao direito de personalidade da vítima, agredindo sua esfera íntima e trazendo consigo a dor, angústia e transtorno à psique, que ultrapassem o simples aborrecimento diário; a indenização com base no referido dano não possui valor patrimonial, sendo necessário auferir, em cada caso, a existência ou não de ofensa aos direitos personalíssimos da parte.

Sobre esse assunto, leciona Yussef Said Cahali:

“
Na advertência da doutrina e jurisprudência, salvo situações excepcionais e bem demarcadas, não seria uma simples frustração que se indeniza, mas sim a ofensa a direitos da personalidade, ou sofrimento intenso e profundo, a ser demonstrado em cada caso. O atentado ao bem-estar psicofísico do indivíduo deve apresentar uma certa magnitude ou expressividade para ser reconhecido como dano moral, não bastando um mal estar trivial, de escassa importância, próprio do risco cotidiano da convivência em sociedade. Haveria, por assim dizer, um limite mínimo de tolerabilidade a partir do qual a lesão se configura como relevante e prejudicial, hábil/suficiente a embasar a responsabilidade indenizatória. Haveria como que um “piso” de incômodos, inconveniente e desgostos a partir dos quais se configura o dano moral indenizável”.
(
Dano Moral
. São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2011, p. 53).

Nesse contexto, não pairam dúvidas de que os transtornos vivenciados pelo consumidor com a falha na prestação de serviço público de abastecimento de água, com eficiência, de bem essencial à vida e à dignidade humana, passaram do mero dissabor do cotidiano, de modo a ensejar a condenação da concessionária ao pagamento de indenização pelos danos de ordem morais suportados pelo requerente.

Em casos semelhantes assim tem decidido este Sodalício:

RECURSOS DE APELAÇÃO CIVIL – AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – FALTA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PELA MUNICIPALIDADE – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL CARACTERIZADO - RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELA MUNICIPALIDADE - ALEGAÇÃO DE CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR – FALTA DE ABASTECIMENTO FREQUENTE - PREVISIBILIDADE DO EVENTO – AFASTADA A ALEGAÇÃO DE CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR – REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – VALOR FIXADOS DENTRO DOS PARÂMETROS DA EXTENSÃO DO DANO E CONDIÇÕES DAS PARTE – OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – REJEIÇÃO DO PEDIDO – QUESTIONAMENTO ACERCA DOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – ARGUMENTO ACOLHIDO POR OUTRO FUNDAMENTO – RECURSO DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO PARCIALMENTE PROVIDO – DESPROVIDO O APELO INTERPOSTO PELA AUTORA QUE PRETENDIA A MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO.

1. Sendo o problema da falta de água de pleno conhecimento da municipalidade e não eventual, a previsibilidade do evento e a possibilidade de adoção de medidas para evitar a interrupção do serviço público afasta toda e qualquer argumentação acerca do caso fortuito ou força maior.

2. A interrupção do serviço de água sem qualquer justificativa plausível da prestação de serviço público caracteriza ato ilícito que, por si só, caracteriza o dano moral devendo a Autora ser indenizada.
(...)

(N.U 0000692-16.2014.8.11.0005, , MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 26/03/2018, Publicado no DJE 25/04/2018)

Logo, é patente o abalo moral a ser indenizado.

No que diz respeito ao valor da indenização, objeto da irresignação recursal de ambas as partes, impende ressaltar que o artigo 944 do Código Civil dispõe que a indenização deve ser medida pela extensão do dano.

Embora não encontre amparo direto na lei, a doutrina e a jurisprudência se firmaram no sentido de que, na fixação do
quantum,
deve o julgador observar a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, visto que o valor da indenização deve ser fixado em parâmetro que a confira caráter pedagógico, desestimulando a reiteração da conduta ilícita, mas que não leve o devedor a bancarrota.

Deve o julgador se atentar, também, para não a arbitrar em valor ínfimo ou de grandeza tal que ultrapasse o caráter compensatório e se torne verdadeiro elemento de aumento patrimonial em favor da vítima.

Nesse sentido, o doutrinador Flávio Tartuce assim assevera:

“Na linha dos julgados, se, por um lado, deve-se entender que a indenização tem função pedagógica ou educativa para futuras condutas, por outro, não pode o valor pecuniário gerar o enriquecimento sem causa ou ruína do ofensor, devendo ser aplicado o
princípio da proporcionalidade
e da
razoabilidade
na fixação do
quantum
indenizatório”
(Manual de Direito Civil – Volume Único, 5ª Edição, São Paulo: Ed. Método, 2015).

Assim, analisando detidamente os fatos comprovados nos autos e considerando as peculiaridades que envolvem o caso, como o porte econômico da requerida e, em especial, os transtornos vivenciados pelo autor, entendo que o valor arbitrado (R$ 5.000,00) se mostra inadequado para o caso, merecendo ser elevado para R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Em casos semelhantes, assim tem decidido este Sodalício, a propósito:

APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSCRIÇÃO INDEVIDA DE NOME NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - DÍVIDA NÃO COMPROVADA - VALOR DA INDENIZAÇÃO - MAJORAÇÃO - POSSIBILIDADE - RECURSO PROVIDO.

Mostra-se razoável majorar o valor dos danos morais como forma de melhor atender as peculiaridades do caso analisado, observada a capacidade econômica do ofensor e as condições do ofendido.
(Ap 46846/2017, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 31/05/2017, Publicado no DJE 02/06/2017)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por Águas Cuiabá S/A e, por outra senda,
DOU PROVIMENTO
ao recurso Adesivo

interposto pelo requerente para, reformada a sentença, elevar a condenação ao pagamento da indenização por danos morais para R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Por consequência, majoro os honorários advocatícios de 15 para 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, em razão do trabalho adicional realizado pelo patrono do requerente em grau recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/08/2021